Tribunal: TJES
Processo: 5016806-55.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016806-55.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO CORREA LAMBARINE

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Marcelo Correa Lambarine contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de incompatibilidade entre a renda declarada e obrigações financeiras assumidas, bem como ausência de comprovação idônea da hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante comprovou o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, diante da documentação apresentada e das inconsistências verificadas quanto à sua real capacidade econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O preparo é dispensado quando o recurso versa sobre o próprio direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 7º, do CPC e da jurisprudência do STJ.

4.
A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível ou insuficiência probatória.

5.
O magistrado pode exigir a apresentação de documentos complementares para aferição da real situação financeira da parte, nos termos do art. 98 do CPC.

6.
A omissão do agravante em apresentar extratos da conta bancária em que recebe seu salário impede a verificação completa de sua movimentação financeira e compromete a transparência necessária à concessão do benefício.

7.
A apresentação seletiva de documentos, aliada à multiplicidade de contas bancárias, afasta a presunção de hipossuficiência.

8.
A conduta de ocultar informações relevantes configura violação aos deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no art. 77 do CPC.

9.
A existência de obrigações financeiras expressivas e a inconsistência entre renda declarada e movimentação financeira reforçam a ausência de comprovação idônea da alegada incapacidade econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A dispensa do preparo aplica-se aos recursos que discutem a concessão da gratuidade da justiça.

2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa e pode ser afastada diante de indícios de capacidade econômica ou insuficiência de prova.

3. A omissão na apresentação de documentos essenciais, especialmente de conta bancária principal, afasta a credibilidade da alegação de hipossuficiência.

4. A apresentação seletiva de documentos financeiros viola os deveres de lealdade e boa-fé processual e impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, 98 e 99, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.900.902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/03/2021; STJ, EAREsp 745.388/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 07/10/2020; TJ-MG, AI nº 2713342-92.2025.8.13.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 12/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO CORREA LAMBARINE
contra r. decisão (Id. 78420652) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante nos autos do Processo nº 5005712-74.2025.8.08.0012.

Consoante o disposto no § 7º, do Art. 99, do CPC, uma vez “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Nessa linha intelectiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido da prescindibilidade do preparo em recursos cujo mérito discuta o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o fundamento de ilogicidade da exigência de recolhimento nessa hipótese em que o recorrente sustenta justamente a sua hipossuficiência, isto é, a impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo de seu sustento. A esse propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO.
1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício
. Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. 2. No mais, "para as pessoas físicas, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que lhes seja concedida a assistência judiciária gratuita. Na hipótese, a Corte estadual não apresentou justificativa concreta para afastar a presunção de hipossuficiência" (AgInt no AREsp 1.647.231/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/6/2020). 3. A tese da ora agravante de que houve "alteração fática da situação econômico-financeira" (fl. 208, e-STJ) das partes contrárias a justificar a cessação do benefício à Assistência Judiciária Gratuita nem sequer foi apreciada pelo Tribunal de origem, que analisou a questão sob ótica diversa. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.
1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita
. 2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp 745.388/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/10/2020, DJe 16/10/2020)

Destarte, por considerar incabível a exigência de preparo em recurso no qual o recorrente
postula, exclusivamente,
o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça,
admito o processamento do presente agravo de instrumento independentemente de tal pressuposto.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

A decisão de indeferimento baseou-se no fato de que o autor celebrou três contratos de financiamento, pelos quais se comprometeu ao pagamento mensal de R$ 11.145,46 (onze mil, cento e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), o que, no entendimento do juízo
a quo
, não condiz com a verba salarial comprovada, ensejando a conclusão de que há rendimentos não declarados e que o autor poderia arcar com as custas processuais.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em suas razões recursais, que:
(i)
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica por ter sido vítima de um esquema fraudulento de financiamento de veículos;
(ii)
juntou contracheques que demonstram sua renda líquida modesta, inferior a quatro salários mínimos, sendo documentos suficientes para comprovar sua hipossuficiência;
(iii)
o indeferimento da gratuidade de justiça viola a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e o direito constitucional de acesso à justiça;
(iv)
a negativa da gratuidade expõe o agravante a risco de lesão grave e de difícil reparação, visto que a exigência do pagamento de custas resultará no cancelamento da distribuição e extinção da ação.

Requereu, assim, a concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso, para deferir o benefício da gratuidade da justiça e suspender os efeitos da decisão recorrida, permitindo o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas processuais.

Decisão lançada no Id n. 16336236 recebendo o recurso com efeito suspensivo, apenas para evitar a extinção do processo originário por descumprimento da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.

Após ter sido intimada para juntar documentos aptos a comprovar a alegada situação de hipossuficiência financeira, a parte agravante juntou documentos nos Ids n. 16909742, 16909751, 16909753 e 16909754.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar se a parte agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

Por meio da decisão lançada no Id n. 16336236, recebi o recurso com efeito suspensivo e determinei que o agravante apresentasse documentos complementares para comprovar a alegada hipossuficiência, especificamente extratos bancários dos últimos três meses de todas as suas contas.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar.

Embora o agravante tenha colacionado extratos da Caixa Econômica Federal e do Banco Digio, apresentando saldos irrisórios, observo um
descompasso probatório que compromete a transparência necessária para a concessão do benefício
.

Compulsando os contracheques acostados pelo próprio recorrente nos autos de origem (referentes aos meses de maio, junho e julho de 2025), consta expressamente a informação de que seu salário é "Depositado na Conta: final 92-8, Banco Itau S.A 8314". Todavia, ao cumprir a diligência determinada por esta Relatoria, o agravante omitiu os extratos dessa conta específica do Banco Itaú, limitando-se a apresentar movimentações de outras instituições financeiras.

Essa
seletividade na apresentação de documentos

impede que este Tribunal tenha uma visão fidedigna e integral da realidade financeira do recorrente. Como o salário é creditado na conta do Banco Itaú, é nessa movimentação que se poderia aferir o destino dos recursos, eventuais sobras ou pagamentos de despesas correntes que pudessem corroborar a tese de hipossuficiência, além de outras eventuais fontes de renda.

A declaração de pobreza possui presunção relativa (juris tantum), podendo ser afastada pelo magistrado quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais ou quando a parte, devidamente intimada, deixa de prestar informações completas sobre seu patrimônio.

A conduta do agravante de ocultar o extrato da conta onde efetivamente recebe seu salário e onde, presumivelmente, ocorrem as principais movimentações financeiras, constitui conduta processual inadequada. Tal omissão sugere a intenção deliberada de ocultar informações que poderiam evidenciar sua real capacidade econômica, especialmente diante do montante vultoso assumido em contratos de financiamento.

Ao ser intimado para esclarecer sua situação, a opção por apresentar documentação parcial configura tentativa de induzir o juízo em erro. Essa omissão deliberada de informações essenciais constitui violação direta aos deveres de lealdade e boa-fé processual, previstos no artigo 77 do Código de Processo Civil.

A multiplicidade de relacionamentos bancários verificada (Itaú, Caixa e Digio), aliada à ocultação da conta principal de recebimento de renda, afasta a presunção de hipossuficiência. Como bem salientado na decisão agravada, a declaração de pobreza não goza de presunção absoluta e pode ser indeferida quando o magistrado possuir fundadas razões para crer que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado

Nada obstante, verifico que no extrato do Banco Digio, houve uma entrada total no período de R$ 1.604,96, valor que é quase integralmente consumido por pagamentos de faturas, restando saldo de apenas R$ 0,04.

Em mesmo sentido, destaco:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MULTIPLICIDADE DE RELACIONAMENTOS BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. OMISSÃO DELIBERADA DE DOCUMENTOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação ordinária, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte agravante possui direito ao benefício da gratuidade judiciária, considerando sua alegada hipossuficiência financeira e os elementos probatórios apresentados nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência, isoladamente, não é documento suficiente para o deferimento automático da assistência judiciária, constituindo presunção relativa que pode ser afastada mediante elementos que infirmem a alegação de pobreza. 4. O magistrado pode determinar a apresentação de documentos hábeis a comprovar a alegada situação de carência financeira ou indeferir o benefício quando ausentes os pressupostos legais. 5. A manutenção de relacionamentos bancários ativos com múltiplas instituições financeiras é circunstância incompatível com a alegada hipossuficiência financeira.
6. A apresentação seletiva de extratos bancários, omitindo informações de outras contas mantidas pela parte, constitui conduta processual inadequada e sugere intenção de ocultar informações sobre a real capacidade econômica.

7. A movimentação financeira significativa revelada nos extratos apresentados supera os parâmetros usuais para caracterização da hipossuficiência.
8. A omissão deliberada de documentos essenciais e a tentativa de induzir o juízo em erro violam os deveres de lealdade e boa-fé processual previstos no Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A multiplicidade de relacionamentos bancários é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade judiciária. 2. A apresentação seletiva de documentos bancários, omitindo informações relevantes sobre a real situação econômica, constitui violação aos deveres processuais de lealdade e boa-fé. 3. A movimentação financeira significativa em conta bancária afasta a presunção de hipossuficiência decorrente da simples declaração de miserabilidade.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27133429220258130000, Relator.: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 12/12/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2025)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO CORREA LAMBARINE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar